Tribunal: TJSP
Processo: 2235809-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235809-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CONSTRUTORA ABDO SA, são agravados CARLOS FERNANDES, GERALDO
ANTONIO TOSELLO, SÉRGIO ROSSETO e FERNANDO MINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235809-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2235809-72.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA ABDO SA
AGRAVADOS: CARLOS FERNANDES, GERALDO ANTONIO TOSELLO, SÉRGIO
ROSSETO E FERNANDO MINTO
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: LOURENÇO CARMELO TÔRRES
AÇÃO: DIREITO CIVIL
VOTO No 28158
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO QUE MANDA AO
RETORNO DO FEITO À RELAÇÃO - VIABILIDADE -
PERPETUAÇÃO
DA
DEMANDA
COM
AFASTAR
–
SUSPEIÇÃO DE PERITO JÁ REPELIDA - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando a Recorrente por
modificação da r. decisão de fls. 15/20, que nos autos da Prestação de Contas, determinou
o retorno dos autos a este E. Tribunal, para que o julgamento do recurso se ultime.
Inconformada, insurge-se a Agravante sustentando que o feito não se
encontra apto ao exame recursal referido, uma vez que há discrepância de valores entre o
que apurou o Perito Judicial e o que foi apurado pela Recorrente, estando o processo
pendente de esclarecimentos Periciais, aduzindo ainda, da suspeição. Pugna pela concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Pediu efeito suspensivo.
Recurso com processamento bastante; respondido. Informações do MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235809-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Juiz a quo a fls. 250/251.
É o brevíssimo relato.
De proêmio, da análise dos documentos, constata-se que a Agravante não
possui condições de arcar com as despesas processuais. Ficam, pois, deferidos os
benefícios da gratuidade à Recorrente.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento.
O MM. Juiz “a quo” houve por bem em encaminhar os autos para
julgamento do feito, e o fez com alqueires de razão, eis que fora convertido em diligência
por este E. Tribunal para realização de Perícia Contábil, tendo havido à exaustão,
oportunidade para contraditório das partes, impugnações e esclarecimentos quanto ao
objeto da Perícia, não se justificando a perpetuação da demanda.
De fato, como apontado na contraminuta, o despacho de fls. 3712,
definiu que o objeto da Perícia está restrito ao termo ad quem até 10.10.84 de modo que
os lançamentos posteriores não integram a lide em respeito à coisa julgada.
Alfim, quanto à aventada suspeição do Perito, já houve o processamento
da correspondente Exceção de Suspeição ofertada pela Agravante pelos mesmos
argumentos ora reiterados, e também já decidida sua rejeição de forma definitiva. Ao que
se tem, não se pode, ante a preclusão temporal, conhecer da questão posta.
No que tange à pena por litigância maliciosa, a condenação requer
induvidosa atuação dolosa da parte, o que se não lobriga na hipótese.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica